Tribunal: TJDFT
Processo: 0718914-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0718914-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA, FUNDACIONAL E TCDF - SINDIRETA em face de decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos n. 0703517-77.2022.8.07.0018, a qual determinou a redistribuição do pedido aleatoriamente entre uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. A parte agravante narra, em suas razões recursais (ID 36211918), que por se tratar de execução coletiva de sentença proferida em ação coletiva, faz jus às benesses do art. 87 do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que falar em adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogados, custas e despesas processuais. Sucessivamente, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, assegurados pelo art. 98, caput, do Código de Processo Civil, diante da impossibilidade real de arcar com os encargos processuais, sem prejuízo do seu próprio funcionamento, por ser autor de aproximadamente 5 (cinco) mil ações que tramitam no TJDFT, restando ainda pendentes milhares a ajuizar, as quais demandam e demandarão vultosos valores para sua viabilização. Gratuidade de justiça deferida (ID 36227596). O Distrito Federal apresentou contrarrazões, oportunidade em que impugnou o pedido de deferimento das prerrogativas processuais conferidas pelo art. 21 da Lei n. 7.347/85 c/c art. 87 do Código de Defesa do Consumidor e o pedido de gratuidade de justiça (ID 36457133). Regularmente intimado, o agravante não se manifestou (ID 36963783). É o breve relatório. Decido. Primeiro esclareço que o objeto do presente agravo de instrumento é a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos n. 0703517-77.2022.8.07.0018, a qual determinou a redistribuição, aleatoriamente, entre uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, do pedido de cumprimento de sentença. Todavia, analiso inicialmente a impugnação ao pedido de deferimento das prerrogativas processuais conferidas pelo art. 21 da Lei n. 7.347/85 c/c art. 87 do Código de Defesa do Consumidor e ao pedido de gratuidade de justiça. Verifico não se tratar de hipótese de cumprimento coletivo de sentença, mas de cumprimento individual de sentença em benefício de 5 (cinco) substituídos processuais em litisconsórcio. Assim, não merece guarida o pedido de deferimento das prerrogativas processuais conferidas pelo art. 21 da Lei n. 7.347/85 c/c art. 87 do Código de Defesa do Consumidor. Referidos artigos possuem as seguintes redações, respectivamente: “Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor. (Incluído Lei no 8.078, de 1990) “Art. 87 - Nas ações coletivas de que trata este código não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogados, custas e despesas processuais”. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a isenção prevista no art. 87, do Código de Defesa do Consumidor, destina-se apenas às ações coletivas, não se aplicando às ações em que sindicato ou associação buscam o direito de seus associados ou sindicalizados no interesse meramente privado de cada parte beneficiada pelo título judicial genérico. Veja: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA PROMOVIDA PELO IDEC EM NOME DE POUPADORES ESPECÍFICOS E DETERMINADOS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRETENSÃO DE EXTENSÃO À LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DO DIFERIMENTO E/OU DA ISENÇÃO DAS DESPESAS PROCESSUAIS A QUE FAZ JUS A ASSOCIAÇÃO. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA REGRA DO PROCESSO CIVIL TRADICIONAL. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DAS CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir, além da negativa de prestação jurisdicional, se é devido o recolhimento inicial de custas judiciais no âmbito de liquidação de sentença coletiva genérica proposta por associação em nome de titulares do direito material específicos e determinados, diante da isenção legal conferida à associação (arts. 18 da Lei n. 7.347/1985 e 87 do CDC). 2. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. As regras específicas dispostas nos arts. 18 da LACP e 87 do CDC relativas ao microssistema da tutela coletiva, de diferimento e isenção das despesas processuais, alcançam apenas os colegitimados descritos nos arts. 82 do CDC e 5o da LACP, a fim de melhor assegurarem a efetividade das ações coletivas que, em regra, se destinam à proteção de direito de grande relevância social. 4. Tais benesses não mais subsistem na liquidação individual e/ou cumprimento individual da sentença coletiva que forem instaurados, em legitimidade ordinária, pelos titulares do direito material em nome próprio, com a formação de novos processos tantos quantos forem as partes requerentes, visto que sobressai, nesse momento processual, o interesse meramente privado de cada parte beneficiada pelo título judicial genérico. 5. Nesse caso, incidirá a regra do processo civil tradicional (consoante assenta o art. 19 da Lei n. 7.347/1985), de que as despesas processuais, notadamente as custas judiciais da demanda (aí se considerando a liquidação individual e/ou execução individual autônomas), devem ser recolhidas antecipadamente (o que não caracteriza condenação, mas mera antecipação), ressalvada a hipótese de concessão da gratuidade de justiça (arts. 19 do revogado CPC/1973 e 82 do CPC/2015), com reversão desses encargos ao final do processo. 6. Igualmente ocorre na liquidação e/ou na execução da sentença coletiva promovidas por uma associação - o IDEC, na hipótese -, na condição flagrante de representante processual dos titulares do direito material devida e previamente especificados e determinados na petição de liquidação de sentença e no interesse eminentemente privado de cada um deles, visto que tal situação se equipara à liquidação e execução individuais da sentença coletiva. 7. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp 1637366/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021) No mesmo sentido decidiu o Egrégio TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA AÇÃO COLETIVA. PREVENÇÃO INEXISTENTE. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. BENESSES DO ARTIGO 87 DO CDC. NÃO INCIDÊNCIA. INTERESSE MERAMENTE PRIVADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se tratando de ação coletiva, em sentido amplo, não há prevenção do Juízo sentenciante para processar e julgar o cumprimento individual da sentença coletiva, de modo que deve haver a distribuição aleatória do feito. Precedente do STJ (REsp no 1.391.198/RS). Art. 137, 3o, II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT. 2. Segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça, em entendimento já pacificado no âmbito daquela Corte, "(...) a isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas, não se aplicando às ações em que sindicato ou associação buscam o direito de seus associados ou sindicalizados." (AgInt nos EREsp 1623931/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019). 3. O Tribunal da Cidadania já esclareceu que as benesses do art. 87 do CDC "(...) não mais subsistem na liquidação individual e/ou cumprimento individual da sentença coletiva que forem instaurados, em legitimidade ordinária, pelos titulares do direito material em nome próprio, com a formação de novos processos tantos quantos forem as partes requerentes, visto que sobressai, nesse momento processual, o interesse meramente privado de cada parte beneficiada pelo título judicial genérico" (REsp 1637366/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021). 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado." (Acórdão 1398122, 07337288720218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 17/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifei). "MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. PRETENDIDA ISENÇÃO DE DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEFERIMENTO. INAPLICABILIDADE DO ART. 87 DO CDC. A isenção de despesas processuais e honorários prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor se aplica tão somente às ações coletivas que tenham por objeto relações de consumo. Destina-se a facilitar a defesa dos interesses e direitos dos consumidores, inaplicável, portanto, nas ações em que sindicato busca tutelar direito estatutário de seus sindicalizados, ainda que de forma coletiva. Daí, inaplicáveis, máxime em fase de cumprimento de sentença, o CDC e a Lei 7.437/85. Precedentes do STJ. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1148370, 20090020013207MSG, Relator: MARIO MACHADO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/2/2019, publicado no DJE: 10/4/2019. Pág.: 31). (Grifei). Portanto, não há falar em deferimento, ao Sindicato agravante, das prerrogativas processuais conferidas pelo art. 21 da Lei n. 7.347/85 c/c art. 87 do Código de Defesa do Consumidor. Noutro giro, também não há falar em deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Com efeito, sobre a gratuidade de justiça, o art. 98, caput, do Código de Processo Civil, dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Referida disposição está em consonância com o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, segundo o qual “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Como se vê, o ordenamento jurídico contempla o instituto da gratuidade judiciária para pessoas físicas e jurídicas. Com relação às pessoas físicas há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Quanto às pessoas jurídicas, a Súmula n. 481, do Superior Tribunal de Justiça, diz que: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Registro que o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, prevê que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. No caso sob análise, tenho que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da concessão da gratuidade da justiça. É dizer, o Sindicato agravante não juntou aos autos documentos comprobatórios de sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais. Cabe salientar que “2. Para fazer jus ao benefício o Sindicato agravante deve demonstrar que sua atual condição financeira não lhe permite arcar com as despesas processuais sem comprometer a continuidade de suas atividades. 3. Não demonstrada a hipossuficiência, para fins de obtenção dos benefícios da gratuidade de justiça, impõe-se rejeitar a pretensão ora postulada.” (Acórdão 1352944, 07129595820218070000, Relator: Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Relator Designado: Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por não ter comprovado a hipossuficiência, presume-se que ostenta situação financeira razoável, fazendo supor que o pagamento das despesas do processo não constitui ameaça às suas atividades. Ante o exposto, INDEFIRO ao Sindicato agravante as prerrogativas processuais conferidas pelo art. 21 da Lei n. 7.347/85 c/c art. 87 do Código de Defesa do Consumidor, bem como INDEFIRO os benefícios da justiça gratuita, revogando, nesta parte, a decisão ID 36227596. Fica o Sindicato agravante intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 5 de julho de 2022 15:11:09. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator